Tribunal: TJMT
Processo: 1045025-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045025-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (AGRAVANTE), ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 838.490.761-72 (AGRAVADO), ESTELA MARES TOLEDO ROSA - CPF: 531.446.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RETENÇÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, na qual se alegou excesso de execução quanto ao termo inicial da correção monetária e à base de cálculo de retenção contratual de 10%. A impugnação foi rejeitada e homologado o cálculo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a correção monetária deve incidir a partir da data da sentença ou da data da efetiva rescisão contratual; (ii) estabelecer se a retenção contratual deve incidir sobre o valor total do contrato ou sobre os valores efetivamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juiz da execução deve interpretar o título executivo judicial, extraindo o sentido e o alcance do comando sentencial mediante integração do dispositivo com a fundamentação, sem acrescentar ou suprimir conteúdo.

4. Na sentença transitada em julgado, o Julgador determinou a incidência da correção monetária a partir da rescisão contratual, não vinculando o termo inicial à data de sua prolação. A decisão declaratória de rescisão apenas reconhece situação fática preexistente quando o contrato já se encontrava rescindido, não constituindo novo marco para efeitos de atualização monetária.

5. A retenção contratual deve observar os parâmetros definidos no título executivo, que, ao adotar jurisprudência sobre a matéria, limita a incidência ao percentual sobre os valores pagos.

6. A adoção da data efetiva da rescisão como termo inicial da correção monetária e o percentual de retenção sobre o valor efetivamente pago, observa fielmente o comando sentencial e não implica extrapolação dos limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O Juiz da execução pode interpretar o título executivo judicial mediante integração do dispositivo com a fundamentação, sem alterar seu conteúdo.

___________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.319.705/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015; STJ, REsp n. 1.599.412/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/12/2016, DJe 24/02/2017; TJDFT, Acórdão 1220944, 0004961-14.2016.8.07.0014, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 11/12/2019, DJE 18/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Brdu Urbanismo - SPE Tangara da Serra Ltda.
em virtude da decisão homologatória de cálculos proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007429-47.2023.8.11.0055, movido por
Ana Lúcia Moura Vieira da Silva
.

A Juíza singular rejeitou a Impugnação ao cálculo apresentada pela Agravada, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

A Recorrente se insurge em relação ao termo inicial da correção monetária, a qual deve incidir a partir da rescisão contratual que foi declarada na sentença publicada em 12/12/2024.

Quanto à base de cálculo da cláusula penal compensatória, assegura que a Juíza singular ofendeu a coisa julgada material ao modificar, na fase de Cumprimento de Sentença, a base de incidência da multa de 10% (dez por cento), substituindo o "valor total do negócio" pela "totalidade das parcelas pagas", sem que houvesse pedido da Recorrida nesse sentido.

Argumenta que a jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade de cláusulas penais de 10% (dez por cento) calculadas sobre o valor total do contrato, o que afasta qualquer alegação de abusividade ou necessidade de readequação judicial de ofício.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a data da sentença como termo inicial da correção monetária e restabelecido o valor total do contrato como base de cálculo da cláusula penal compensatória.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 336097880).

Contraminuta juntada no Id. 346877383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Brdu Urbanismo - SPE Tangara da Serra Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007429-47.2023.8.11.0055, movido por
Ana Lúcia Moura Vieira da Silva
.

Na origem, a Recorrida ajuizou Ação de Resolução Contratual com Restituição dos Valores Pagos. Alegou que, por motivos financeiros não conseguiu arcar com as parcelas do contrato de promessa de compra e venda do lote residencial no 19, quadra 10, no loteamento Parque do Bosque, celebrado com a Recorrente.

Assegurou que o contrato foi rescindido de forma informal e unilateral pela Recorrente e requereu o ressarcimento dos valores pagos.

Na sentença, a Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a rescisão do contrato e determinou a restituição dos valores remanescentes após a compensação da cláusula 15a, § 1o, com juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão e correção monetária a partir da rescisão contratual.

Reconheceu a legalidade da incidência do valor da corretagem.

Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que a distribuição das custas e honorários sucumbencial ficou na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) a ser arcado pela Recorrente e 25% (vinte por cento) pela Recorrida.

Após o trânsito em julgado da sentença, a Recorrida deu início a fase de Cumprimento de Sentença.

A Recorrente apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Alegou excesso de execução, sob a tese de que a data de início da correção monetária deve ser a da sentença (12/12/2024) e não 15/10/2018.

Ainda defendeu que a retenção de 10% (dez por cento) prevista na cláusula 15a, § 1o deve incidir sobre o valor total do contrato (R$ 55.551,21) e não sobre os valores efetivamente pagos (R$ 14.613,33).

Diante da divergência quanto aos cálculos, a Juíza singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de novo cálculo em observância aos parâmetros da sentença. Sobreveio nova impugnação pela Recorrente, que reiterou, em essência, os mesmos fundamentos anteriormente suscitados.

A Juíza singular rejeitou a impugnação e homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial. Ressaltou que, a rescisão contratual ocorreu em 15/10/2018, conforme reconhecido pela própria Recorrente na sua contestação. Esclareceu, ainda, que a sentença não pode ser considerada o marco inicial da rescisão, pois apenas reconheceu juridicamente situação fática.

Quanto à aplicação da retenção prevista na cláusula 15a, § 1o do contrato, a Juíza
a quo
consignou que a retenção de 10% (dez por cento) deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pela compradora (Recorrida), e não sobre o valor total do lote, pois não faria sentido reter valores que não foram recebidos.

Neste ponto reside o inconformismo da Executada, motivo pelo qual interpôs este Recurso, no qual busca a reforma da decisão agravada.

Sustenta que a rescisão contratual somente ocorreu com a prolação da sentença em 12/12/2024, razão pela qual a correção monetária deveria incidir a partir dessa data, e não de 15/10/2018.

Afirma que a retenção de 10% (dez por cento) prevista na cláusula 15a, § 1o deve incidir sobre o valor total do lote (R$ 55.551,21), e não sobre os valores pagos (R$ 14.613,33), conforme expressamente disposto no contrato.

Em síntese, defende que a Juíza singular extrapolou os limites do título executivo ao interpretar a cláusula contratual de forma diversa do que nela consta.

Assegura que o valor correto da execução é de R$ 8.212,78 (oito mil, duzentos e doze reais e setenta e oito centavos), e não R$ 17.674,25 (dezessete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Convém ressaltar que a interpretação do título executivo judicial constitui dever do Juiz da execução e da liquidação (AgRg no REsp n. 1.319.705/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/04/2015, DJe de 23/04/2015).

E com o intuito de liquidar o título executivo, deve o Julgador extrair-lhe
o sentido e o alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas,
nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada
(REsp n. 1.599.412/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 24/2/2017).

No caso, a sentença transitada em julgado determinou expressamente que a correção monetária deve incidir "a partir da rescisão contratual".

Na decisão agravada, ao interpretar o título executivo nos limites que lhe são próprios, a Juíza singular consignou que a rescisão contratual corresponde à data da rescisão informal implementada pela Recorrente, e não à data da sentença que declarou a rescisão.

De fato, de acordo com as particularidades do caso, observa-se que a sentença não constituiu a rescisão contratual, mas apenas a declarou, uma vez que a rescisão já havia ocorrido desde 2018. Tanto é verdade que, ao tempo do ajuizamento da Ação (2023), o lote já tinha sido vendido pela Recorrente a terceiro, o que denota que a rescisão foi efetivada nos termos do contrato.

Ademais, na contestação, a Recorrente afirmou categoricamente que a Recorrida se tornou inadimplente em agosto de 2018, o que gerou o cancelamento do contrato.

A petição inicial também narra que o contrato foi rescindido pela empresa Recorrente de forma informal, sem notificação, e que o lote objeto do contrato já havia sido vendido a terceiros, o que demonstra inequivocamente que a rescisão ocorreu muito antes da sentença.

Portanto, a data de 15/10/2018, adotada pela Juíza singular como marco inicial para a correção monetária, está correta, pois reflete o momento em que efetivamente ocorreu a rescisão contratual, conforme admitido pela própria Recorrente na sua contestação.

Dessa forma, a Julgadora singular, ao assim interpretar o título executivo, atuou nos limites de sua competência, e aclarou o exato alcance da tutela anteriormente prestada sem nada acrescer ou retirar do comando sentencial.

Ademais, a Recorrente sustenta que a retenção de 10% (dez por cento), prevista na cláusula 15a, §1o deve incidir sobre o valor total do lote (R$ 55.551,21), conforme disposto na cláusula contratual, e não sobre o valor efetivamente pago.

De fato, a cláusula 15a, §1o do contrato estabelece que se o comprador der o motivo à rescisão, estará sujeito à perda do percentual de 10% (dez por cento) do valor total do lote, a título de taxa de administração.

Contudo, da interpretação da sentença, mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, extrai-se que
a retenção será sobre o valor pago
, uma vez que a jurisprudência utilizada para fundamentar a decisão menciona expressamente a retenção de percentual dos valores pagos.

Com efeito, a sentença fundamentou sua conclusão no seguinte precedente:

(...) no caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador, admite-se a
retenção de percentual dos valores pagos,
a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor, observados os limites de 10% a 25%, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
Acórdão 1220944, 00049611420168070014, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019 (...) (grifou-se).

Observa-se que, contra referida sentença, a Recorrente não interpôs Recurso de Apelação, operando-se o trânsito em julgado. Desse modo, está preclusa qualquer discussão acerca do critério de retenção.

A Juíza singular, portanto, apenas interpretou o título executivo, e extraiu o sentido e o alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, sem nada acrescer, aclarando tão somente o exato alcance da retenção sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor do lote ou do contrato, conforme pretende a Recorrente.

Assim, correta a decisão que reconheceu que o critério da retenção deve ser com base no valor efetivamente pago e não pelo valor do lote/contrato.

Dessa forma, não há reparos no cálculo elaborado pelo Contador e homologado pela Juíza singular, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026